Tribunal: TJDFT
Processo: 0720849-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. BENS OBJETO DE PARTILHA. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. FORMAL DE PARTILHA. REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEIS. INOCORRÊNCIA. COPROPRIEDADE. NÃO COMPROVADA. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIIO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Assim, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.
2. A ação de extinção de condomínio pela alienação judicial de bem objeto de partilha pressupõe o título de propriedade comum de coisa indivisível.
2.1. No caso, a ausência de registro do inventário extrajudicial e formal de partilha na matrícula dos imóveis obsta a dissolução do condomínio e disposição dos bens pelos herdeiros por não ter sido instituída a copropriedade dos bens.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.